Tribunal: TJES
Processo: 0006232-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006232-84.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
- APELO IMPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) Apelo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 111/114, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e a pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo delito previsto no art. 329, do CPB.

Em suas razões recursais, ID 3606239, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau em ID 4224807, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4559673, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO LOUREIRO NASCIMENTO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 111/114, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e a pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo delito previsto no art. 329, do CPB.

Conforme consta da denúncia:

“(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 27 de março de 2020, em horário não determinado nos autos, o denunciado Leonardo Loureiro Nascimento encontrava-se na Rua C, próximo a um campo de futebol, no bairro Manoel Plaza, neste município, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e trazia consigo 17 (dezessete) ‘pinos de cocaína’, conforme auto de apreensão de fl. 10 e auto de constatação de substância entorpecente de fl. 11. Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pela aludida região, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, tendo este dispensado as drogas que levava consigo, ao notar a presença da guarnição. Ato contínuo, o denunciado tentou se desvencilhar da abordagem policial, resistindo ao ato e iniciando luta corporal com os policiais, fazendo com que estes se utilizassem moderadamente da força necessária e lhe aplicassem técnicas de imobilização, consoante se vê em auto de resistência de fl. 26. Após o denunciado ser contido, foram recuperadas as drogas por ele descartadas anteriormente, verificando-se que eram 17 (dezessete) ‘pinos de cocaína’, sendo que as circunstâncias da apreensão indicavam que toda a substância ilícita era destinada à comercialização (...)”.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, ID 3606239, a defesa pugna pela absolvição em relação ao delito de tráfico, alegando insuficiência de prova, sendo este o único ponto de irresignação recursal.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Auto de Apreensão de fl. 39 do ADPF em apenso, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 39-v do ADPF em apenso, Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 09, Auto de Resistência à Prisão de fl. 47 do APFD, também em apenso.

A
autoria
, por sua vez, ficou demonstrada pelos relatos prestados pelos agentes de segurança que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Os depoimentos dos policiais militares Kelvin Galis Silva de Oliveira e Patrick Inácio de Moura, ouvidos em juízo conforme consta da mídia de fls. 109, foram harmônicos no sentido de que o apelante apresentou atitude suspeita ao avistar a guarnição, que ele teria dispensado um objeto que posteriormente verificou-se tratar de entorpecente (cocaína), e que ele resistiu a prisão entrando em luta corporal com os policiais.

“(...) se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; que respondeu um inquérito militar em razão dessa ocorrência; que não reconhece o(a) acusado(a) virtualmente; que esse local é conhecido pelos militares da região intenso tráfico de drogas; que estavam em patrulhamento preventivo e viram esse indivíduo no canto em atitude suspeita; que não se recorda se o acusado estava sozinho; que acha que ele mora por ali; que depois da abordagem o acusado começou a gritar pelos familiares e apareceram os familiares e a confusão começou e não sabe se ele se sentiu ‘avantajado’ e ‘partiu’ para cima dos policiais; que o acusado resistiu e entrou em vias de fato e a família dele assistiu tudo; que lembra vagamente que era cocaína a droga encontrada; que foi outro colega que encontrou a droga; que estava na viatura e por ser o mais antigo era o responsável para fazer a contensão; que perguntado qual a atitude suspeita do acusado respondeu, que primeiramente estava em lugar ermo conhecido pelo tráfico, segundo quando a viatura entrou na rua e se assustou ele jogou algo; que não se recorda se o que o acusado jogou era o entorpecente descrito na denúncia; confirma o depoimento prestado perante autoridade policial de fl. 08 do IP, bem como sua assinatura (...)”. (Depoimento prestado por Kelvin Galis Silva de Oliveira, policial militar, em Juízo – mídia anexa à fl. 109/109-v).

“(...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o(a) acusado(a) aqui presente; que o local é de intensa traficância nas proximidades com o campo; que o que levou a abordagem é que estava o acusado e uma pessoa, o motorista Braga teria visto um dos dois dispensando um embrulho; que o embrulho foi recuperado e salvo engano havia cocaína; que inicialmente foi dada voz de abordagem aos indivíduos que não obedeceram a ordem e conseguinte foi dada voz de prisão; que o acusado empurrou os agentes para não ser algemados; que o depoente foi empurrado; que não conhecia o acusado de abordagens anteriores; que confirma o depoimento prestado perante autoridade policial às fl. 09, bem como sua assinatura (...)”. (Depoimento prestado por Patrick Inácio de Moura, policial militar, em Juízo – mídia anexa à fl. 109/109-v).

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria apresentada pela defesa do apelante não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.